Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. CONFIGURADO O EXERCÍCIO ABUSIVO DA LIBERDADE INFORMATIVA. VIOLAÇÃO DO CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. PREPONDERÂNCIA DA TUTELA DO DIREITO FUNDAMENTAL À IMAGEM. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE MORAL DO DIREITO GERAL DA PERSONALIDADE DO REQUERENTE. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS PROPORCIONALMENTE FIXADOS À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissões na decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) os embargantes teriam comprovado a veracidade das informações divulgadas a prevalecer o disposto na Constituição Federal, art. 5o, incisos IV, IX, XIV e art. 220, que estabelecem como fundamento do Estado Democrático de Direito a liberdade de expressão e a vedação à censura; e (b) ao fixar o valor da indenização, esta Turma Recursal também se omitiu quanto ao fato de que o embargante Vinicius Sassine é jornalista, pessoa física, vive de seu salário e a indenização arbitrada, para além de lhe causar danos financeiros imensuráveis, certamente se prestará a lhe calar.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante.
III. Efetivamente, resultou configurado o exercício abusivo da liberdade informativa, “ex vi” do artigo 187 do Código Civil (violado o critério de proporcionalidade em sentido estrito) a se concluir pela preponderância da tutela do direito fundamental à imagem (CF, artigo 5o, inciso X). Diante do excesso praticado pela parte requerida (responsabilidade civil solidária – STJ, Súmula 221) na veiculação das duas últimas matérias jornalísticas (ação), em relação aos trechos em que o requerente teria propagado “informações falsas” e que a área técnica teria agido “na contramão” do Ministro (nexo causal), decorre indeclinavelmente a deterioração de sua imagem-atributo (resultado). E uma vez violada a integridade moral do direito geral da personalidade do requerente (Código Civil, artigo 12), se faz impositiva a reparação dos danos extrapatrimoniais (Constituição Federal, artigo 5o, inciso X c/c Código Civil, artigo 186), consoante as balizas fornecidas pelo STF (ADPF 130) – voto condutor do acórdão ora revisto.
IV. E, em relação ao valor da condenação, o voto condutor do acórdão ora revisto pontuou detalhadamente os critérios adotados à fixação da estimativa. Transcreve-se: Em relação à estimativa dos danos morais, hei por bem fixar em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com alicerce nas seguintes circunstâncias: (a) o requerente é servidor de carreira de Auditor da Controladoria Geral da União desde 2009; (b) certamente o mérito de seu trabalho pode ter constituído fundamento a ser nomeado para exercer o cargo de Ministro da CGU; (c) o ferimento da sua imagem (atributo) foi gritante, tanto no âmbito interno, quanto externo daquele órgão federal, dada a ampla divulgação da matéria; (d) a quantia serve de fator inibidor à publicação de matéria jornalística com alta carga depreciativa não exaustivamente apurada; (e) como dito, normalmente se tenta imputar qualquer responsabilidade ao dirigente do órgão público quando há qualquer erro ou dano relevante cometido por servidor subordinado (Lei 9.099/95, artigo 5o), e no caso concreto ocorreu exatamente o inverso; quer dizer, os órgãos técnicos agiram dentro dos limites legais da competência interna, e foi atribuída ao dirigente do órgão público a percepção de que nada deveria ser investigado (“contra sua determinação”), bem como a divulgação de “informações falsas”; (f) a estimativa atende aos critérios repressivo e pedagógico, mostrando-se apta a minimizar a gravidade da repercussão; (g) atendido o critério da proporcionalidade, diante do poder econômico do ofensor (parte requerida – responsabilidade solidária – Súmula 221 STJ), à razão de R$ 7.500,00 para cada uma das ofensas, tudo, consoante as diretrizes do STJ (AREsp 999.054/BA e REsp 1680689/RJ). Não agravo a estimativa, porque (a) a parte requerida parece não ter agido com dolo (o que não afasta a lesão jurídica experimentada pelo requerente); (b) o segundo requerido é jornalista experiente, com recebimento de dezenas de prêmios, de sorte que parcela considerável da matéria teria sido publicada a bem do interesse público (inicial juízo de crítica – ex. o agente público teria “minimizado” a gravidade da situação, tanto que teria sido efetuada busca de computadores), inclusive para realçar as irregularidades no contrato administrativo, ao final cancelado; (c) embora não estivesse obrigado, e ciente de que muito pouco provável seria modificada a matéria que viria a público - liberdade informativa da escolha da pauta (Lei 9.099/95, artigo 5o) -, o requerente poderia, senão responder aos prévios questionamentos do jornalista, ao menos traçar alguma linha sobre a inconsistência das perguntas para que o canal de comunicação (imprensa c/c poder público) pudesse ter ainda algum fluxo produtivo; (d) a parte requerente, em sua manifestação em juízo, não emprestou grande relevância à “situação financeira” demanda, como bem ponderado pelo demandado; (e) o demandante continua a ocupar aludido cargo público, o que é indicativo que a matéria não teria provocado outros danos na esfera jurídica individual.
V. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Ausente a demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/95, artigo 48 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VIII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IX. Improvidos os embargos declaratórios.